Tribunal: TJDFT
Processo: 0727199-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO IN NATURA. MERA LIBERALIDADE.
1. Fixada a prestação alimentícia, incumbe ao devedor cumprir a obrigação na forma determinada pela sentença, não sendo possível compensar os alimentos arbitrados em pecúnia com parcelas eventualmente pagas in natura (plano de saúde), por expressa liberalidade do alimentante
2. O crédito alimentar devido ao alimentando, na forma como fixado judicialmente, não pode ser alterado de forma potestativa, a critério do devedor de alimentos, cabendo ao alimentando, no caso, a menor representada por sua genitora, dispor deste crédito, a fim de suprir suas necessidades na forma como lhe convier.
3. Agravo de instrumento não provido.